Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITAÇÃO DE NOVOS FATOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOXES DE VIDRO. ÔNUS DA PROVA. PROVA INSUFICIENTE. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, referente à suposta contratação verbal de serviços de fabricação e instalação de boxes de vidro em banheiros, pelos quais a autora alega ter antecipado o pagamento de R$ 10.700,00. A sentença considerou não comprovada a existência do negócio jurídico. A autora busca a reforma da decisão, com reconhecimento do contrato e restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante inovou indevidamente em grau recursal ao apresentar provas não constantes da petição inicial; (ii) analisar se a autora comprovou a existência do negócio jurídico verbal com os réus, de forma a justificar a rescisão contratual e a restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de conversas por aplicativo de mensagens, não mencionadas na petição inicial nem debatidas no primeiro grau, configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.
4. A prova da existência do contrato verbal incumbe à parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes os prints de conversa com terceiro (empreiteiro) e comprovantes de pagamento a pessoas não identificadas como parte na relação jurídica.
5. Os elementos trazidos aos autos demonstram atuação informal e ausência de clareza quanto aos termos, valores e responsáveis pela contratação, inviabilizando o reconhecimento do alegado contrato verbal.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que prints de mensagens, desacompanhados de outros elementos de prova robustos, não bastam para comprovar negócio jurídico verbal entre as partes litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de fatos e documentos não ventilados na petição inicial configura inovação recursal vedada, salvo motivo de força maior.
2. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar a existência do contrato verbal alegado, sendo insuficiente a prova produzida quando baseada exclusivamente em mensagens com terceiro e transferências a pessoas estranhas à relação processual.
3. Não demonstrada a existência do contrato verbal com os réus, é de se manter a improcedência dos pedidos de rescisão contratual e restituição de valores.